Tribunal: STF
Processo: HC 207317
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.901.546/SC, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003. 
    Colhe-se da denúncia (Doc. 3 – fls. 80/81):
    Consta que em 19 de novembro de 2015, por volta das 14 horas, o denunciado Albanir Antonio Vatrin dos Santos possuía em sua residência, localizada na Rua Edson Gerber, 295, Santa Cecília, um silenciador artesanal de cor preta, com 210 (duzentos e dez) milímetros de comprimento e 24 (vinte e quatro) milímetros de diâmetro, com calibre real de 12,30 centímetros, acessório este de uso restrito, portanto sem autorização e em desacordo com as normas regulamentares (Decreto n. 3665/2000). 
    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina confirmou a condenação. Colhe-se do voto condutor: 
    [...]
    Segundo infere-se do Laudo Pericial (fls. 28-33): "Trata-se de um silenciador de cor preta, que segundo o Decreto n. 3665/2000 é de uso restrito, com 210 (duzentos e dez) milímetros de comprimento e 24 (vinte e quatro) milímetros de diâmetro". Referida informação é confirmada pelo perito João Leonardo Padilha Barneche, inquirido em juízo [...]
    Como visto, diferentemente do alegado pela defesa, o laudo e o depoimento do perito convergem quanto as características do silenciador, bem como sua condição de uso restrito, uma vez que o equívoco quanto ao calibre do artefato foi esclarecido e corrigido pelo Perito, não havendo razão para descreditar seu depoimento, tampouco referido laudo técnico, por um mero erro material. 
    Nesse sentido, tenho como demonstrada a materialidade do crime por meio dos seguintes documentos: auto de apreensão de p. 9, laudo pericial de p. 28-33 e pelas declarações colhidas ao longo da persecução penal. 
    In casu, a prova oral constituída para o presente feito aponta, seguramente, a autoria do delito previsto nos art. 16, da Lei n. 10.826/03, ao recorrente. Com efeito, em juízo, colhe-se os seguintes depoimentos: [...]
    Da dosimetria da pena
    [...]
    No caso dos autos, o juízo de primeiro grau observou que o acusado se trata de agente multirreincidente pois várias condenações, inclusive ostenta condenação pelo mesmo crime que apura-se nestes autos, sendo certo que não há qualquer impedimento de o sentenciante utilizar uma fração mais rigorosa, tendo em vista que tal proceder encontra amparo no princípio da individualização da pena.
    Subsidiariamente, o acusado objetiva a fixação do regime prisional aberto. Pedido que não comporta acolhimento. 
    Primeiro, a pena aplicada é superior a 4 (quatro), segundo, observa-se que ele apresenta três condenações definitivas e há circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), de modo que deve ser mantido o regime mais severo 
    Contra o referido julgado, foi interposto Recurso Especial, que, inadmitido na origem, foi alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio do recurso de Agravo, do qual o Ministro Presidente não conheceu. Essa decisão foi mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 
    1. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
    2. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) ausência de perigo abstrato – silenciador artesanal desacompanhado de qualquer arma de fogo; violação ao artigo 386, III, do CPP e artigo 1º do CP; (b) deve ser reaberta a instrução para que o silenciador seja tesado em arma de fogo, não em espingarda de pressão adaptada; e (c) O magistrado de primeiro grau cravou a pena-base em 4 anos, levando em conta dois processos como maus antecedentes de 0002223.94.2009.8.24.0056 (1 mês de detenção) e 0001852- 33.2009.8.24.0056 (3 anos), ambos proposta em 2009, ou seja, quase 10 anos após a sentença do processo que ora se apresenta neste remédio. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para (a) absolver o paciente; ou (b) anular o processo; ou (c) afastar os maus antecedente e fixar a pena-base no mínimo legal. 
    É relatório. Decido. 
    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial (Súmula 182/STJ). Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1 . A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    2 . Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018). 
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente